Tribunal: STF
Processo: RE 351590
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE
PREPARO. NÃO-OBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL DE
RECORRIBILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A PRÁTICA DO ATO
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. DESERÇÃO
NÃO CONFIGURADA.
1.  O artigo 59, I e parágrafo 1º do RISTF, preceituam que nenhum
 recurso subirá ao
Supremo Tribunal Federal, salvo caso de isenção, sem a prova do
 respectivo preparo
e do pagamento das despesas de remessa e retorno no prazo legal, e que
 o pagamento
das despesas processuais de recurso interposto perante outros
 tribunais far-se-á junto
às suas Secretarias e no prazo previsto na lei processual.
2.  Ainda que silente a Lei 8038/90 quanto à necessidade de preparo do
 recurso extraordinário
e ao prazo para sua efetivação, persiste a exigência do pagamento das
 despesas recursais, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da efetiva e formal intimação para
 esse mister, por aplicação
analógica dos artigos 59, § 3º, e 107 do Regimento Interno desta Corte
. Da intimação é
dispensável que conste o valor das custas porque fixado em tabela
 publicada pelo Supremo
Tribunal Federal, bem como dele pode conhecer a parte quando do
 cumprimento da exigência. A intimação para
efetuá-lo é exigível. Inexistindo essa, não cabe a pena de deserção.
Alegação improcedente.
   Agravo regimental não provido.